Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709608-03.2019.8.07.0015 RECORRENTE: FABIANO GOMES BARRETO RECORRIDAS: ALFA SEGURADORA S.A., SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. EFEITOS. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA DATA DO SINISTRO. NOTIFICAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA 616 DO STJ. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Havendo pluralidade de rés e a apresentação tempestiva da contestação por parte de uma delas, não se operam os efeitos previstos no artigo 344 do CPC, a teor do que dispõe o artigo 345, I, do mesmo diploma legal. 2 – Nos termos do artigo 763 do Código Civil, não terá direito à indenização o segurado estiver em mora no pagamento do prêmio. 3 – Segundo o enunciado de Súmula 616 preconiza que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.” 4 – Comprovada a notificação do segurado quanto ao atraso no pagamento das parcelas, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização. 5 – Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 763 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 80, §2o, da Circular SUSEP N. 302/2005, asseverando que, na hipótese dos autos, mostra-se descabida a rescisão unilateral do contrato de seguro por falta de pagamento do prêmio. Afirma que o acórdão recorrido “não observou o conjunto probatório constante nos autos” (id 283370846, pág. 4); b) artigo 126 do Decreto Lei 73/1966, porquanto a turma julgadora não teria observado o vínculo de solidariedade entre corretoras e seguradoras. Colaciona, quanto às matérias, ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Filipe Mourão dos Reis, OAB/DF 62.945 (id 28370846, pág. 15). A recorrida ALFA SEGURADORA S.A, em contrarrazões, requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (id 28809702, pág. 5). A recorrida SAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A, pede, nas suas contrarrazões que as publicações venham em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395 (id 288127722, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 763 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Quanto à indicada violação ao artigo 80, §2o, da Circular SUSEP N. 302/2005, “O recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘lei federal’, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1850764/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa ao artigo 126 do Decreto Lei 73/1966 e quanto ao dissenso pretoriano relativo à matéria, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1937994/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021. Registre-se, ademais, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AgInt no AREsp 1708632/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Filipe Mourão dos Reis, OAB/DF 62.945 e dos advogados das recorridas, Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 e Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012